Tribunal: TJMT
Processo: 1040909-16.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040909-16.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DOUGLAS SANTIAGO DA SILVA - CPF: 093.663.324-71 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), GILMAR BENEDITO DO BELEM - CPF: 176.072.721-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RELATIVA AO PASEP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DISTINÇÃO ENTRE REVISÃO DE ÍNDICES E MÁ GESTÃO. MATÉRIA ENFRENTADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DANO. APOSENTADORIA OU SAQUE. IRRELEVÂNCIA DA CONTROVÉRSIA FÁTICA PARA O RESULTADO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição em ação de cobrança vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à distinção entre revisão de índices, de responsabilidade da União, e falhas de gestão imputáveis ao banco; (
ii
) contradição na fixação do termo inicial da prescrição à luz do Tema 1.387/STJ; e (
iii
) ausência de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa,
sendo incabíveis para rediscussão do mérito ou reapreciação da causa, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão enfrentou de forma suficiente a legitimidade passiva do Banco do Brasil, assentando sua responsabilidade por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, o que abrange a correta aplicação de rendimentos, afastando a alegação de necessidade de
distinguishing
.

5. A tese de que a pretensão seria meramente revisional de índices não evidencia omissão, mas inconformismo com a qualificação jurídica adotada, insuscetível de revisão na via
aclaratória
.

6. No tocante à prescrição, o acórdão aplicou o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme orientação vinculante do Tema 1.387/STJ, fixando o termo inicial na ciência inequívoca do dano, presumida na aposentadoria ou no saque integral.

7. Eventual imprecisão quanto à data exata do saque não altera o resultado do julgamento, uma vez que, em qualquer dos marcos possíveis, não transcorreu o prazo prescricional.

8. O prequestionamento reputa-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não configuram omissão ou contradição os fundamentos do acórdão que, de forma clara, reconhece a legitimidade do Banco do Brasil para responder por falhas na gestão de contas do PASEP, ainda que a parte sustente distinção quanto à natureza da pretensão.

2. O prazo prescricional aplicável às ações relativas ao PASEP é decenal, com termo inicial na ciência inequívoca da lesão,
presumida na aposentadoria ou no saque das cotas, sendo irrelevante eventual controvérsia sobre a data exata quando não consumada a prescrição.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo suficiente sua oposição para fins de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 927; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.387.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
(id.358365877) em face do acórdão (id.357386392) proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, desproveu o recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e a prejudicial de prescrição em ação relativa ao PASEP.

O Embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, sob os seguintes fundamentos:

Alega que o acórdão aplicou o Tema 1150 de forma genérica, sem distinguir que a pretensão do autor seria meramente revisional de índices
, de
responsabilidade da União
,
e não decorrente de desfalques ou saques indevidos
, então de
responsabilidade do Banco
embargante
.

Argumenta que o prazo aplicável deveria ser o quinquenal e que o termo inicial
actio
nata
fixado no acórdão
como sendo a
data da aposentadoria
ocorrida e
m 2020
,
contradiz o Tema 1387/STJ, que estabelece a data do saque integral como marco inicial. Afirma que não há prova de que o saque ocorreu em 2020.

Pugna pela manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão e extinguir o processo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
(id.358365877) em face do acórdão (id.357386392) proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, desproveu o recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e a prejudicial de prescrição em ação relativa ao PASEP.

O acórdão embargado restou assim ementado:

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.387/STJ. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA E CIÊNCIA DO DANO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de cobrança relativa ao PASEP, rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta, bem como afastou a alegação de prescrição, determinando o prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas irregularidades na gestão de conta PASEP; (
ii
) definir a competência jurisdicional para processamento da demanda; e (
iii
) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão autoral, especialmente à luz do Tema 1.387/STJ.

III. Razões de decidir

3. O Banco do Brasil detém legitimidade passiva para responder por falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP, notadamente quanto à correta aplicação de índices e eventuais saques indevidos, caracterizando relação jurídica de natureza contratual.

4. Inexistindo interesse jurídico direto da União em controvérsias relativas à gestão da conta individual, a competência para julgamento da demanda é da Justiça Comum Estadual, nos termos da Súmula 42/STJ.

5. O Tema 1.387/STJ firmou orientação vinculante no sentido de que o prazo prescricional aplicável é o decenal, previsto no art. 205 do CC, afastando a incidência do Decreto nº 20.910/1932.

6. O termo inicial da prescrição, à luz da teoria da
actio
nata em sua vertente subjetiva, corresponde ao momento em que o titular tem ciência inequívoca da lesão, presumidamente ocorrido na aposentadoria ou no saque integral das cotas.

7. No caso concreto, a aposentadoria do autor em 2020 marca o início do prazo prescricional, e o ajuizamento da ação em 2024 revela o exercício tempestivo do direito de ação.

8. A decisão agravada alinha-se à jurisprudência vinculante do STJ, inexistindo fundamento para sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, sendo competente a Justiça Estadual para processar e julgar tais demandas. 2. O prazo prescricional aplicável às ações relativas ao PASEP é o decenal, com termo inicial na ciência inequívoca da lesão, presumida na aposentadoria ou saque das cotas, nos termos do Tema 1.387/STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205; CPC, art. 927; Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.387; STJ, Súmula 42.

Pois bem.
Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Dele conheço.

Mérito

Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

No caso em tela, contudo, não se vislumbram quaisquer desses vícios.

Da Alegada Omissão (
Distinguishing
e Legitimidade)

O embargante sustenta que não houve o
distinguishing

quanto ao Tema 1150/STJ. Sem razão. O acórdão embargado foi claro ao fundamentar que o Banco do Brasil detém legitimidade passiva para responder por falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP, o que inclui a correta aplicação de rendimentos e índices nas contas individualizadas.

A discussão sobre a natureza da pretensão
,
se revisional pura ou decorrente de má gestão
,
foi enfrentada, restando consignado que a petição inicial se amolda às hipóteses de responsabilidade do depositário. A tentativa de rediscutir se o caso é de "índice" ou "desfalque" visa, em verdade, a reforma do mérito, o que é vedado em sede de
aclaratórios
.

Da Prescrição e Termo Inicial (Tema 1387/STJ)

Quanto ao prazo prescricional, o acórdão aplicou o entendimento pacificado no Tema 1387/STJ, fixando o prazo decenal (art. 205 do CC). Não há omissão, pois o julgado expressamente afastou a incidência do Decreto nº 20.910/1932.

Sobre o termo inicial, o embargante aponta contradição entre a adoção da data da aposentadoria
, no presente caso ocorrida em
2020
,
e a tese do STJ
, ou seja
, na
data do saque. Ocorre que o próprio precedente vinculante do STJ estabelece que a ciência do dano ocorre, presumidamente, no momento da aposentadoria ou do saque, quando o titular tem acesso ao saldo final.

No caso concreto, o acórdão registrou que a aposentadoria em 2020 marcou a ciência da lesão. Mesmo que se considerasse a data do saque integral
,
que usualmente segue a aposentadoria, o ajuizamento da ação em 2024 ocorreu apenas 04 (quatro) anos após o marco inicial, tempo muito inferior ao prazo de 10 (dez) anos fixado
pelo STJ. Assim, a suposta dúvida sobre a data exata do saque não altera a conclusão de que não houve prescrição.

Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes os vícios do art. 1.022. Portanto, a rejeição dos
aclaratórios
não impede o acesso às instâncias superiores.

O que se observa é o nítido caráter infringente do recurso, buscando a parte embargante a reforma da decisão por discordar do desfecho jurídico dado à lide, finalidade para a qual os embargos de declaração são inadequados.

Ante o exposto, REJEITO
os embargos de declaração
, mantendo
inalterado
o acórdão
embargado
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
d
ireito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026